Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA. CARTÃO DA PARTE AUTORA TROCADO QUANDO DA UTILIZAÇÃO NO TÁXI. COMPRAS E SAQUE EFETUADOS. DESCRIÇÃO DO GOLPE PELA FEBRABAN QUE ESCLARECE A IDENTIFICAÇÃO DA SENHA POR TERCEIRO MEDIANTE VISUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA IDENTIFICAR A FRAUDE. REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.760,00 relativo ao ressarcimento dos danos materiais decorrente do “golpe da troca” de cartão cometido por terceiro, além de indenização por danos morais. Em seu recurso sustenta que se trata de relação de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Alega que, ao contrário do exposto na sentença, o taxista não assimilou a senha do autor no momento da troca do seu cartão, uma vez que estava no banco traseiro do táxi, sendo que havia um dispositivo eletrônico na máquina para identificar a senha digitada. Também assinala que as compras foram efetivadas pela internet, e não por meio presencial. Assim, alega que não possuía histórico de compras pela internet, nem de saques sem a identificação por biometria ou outro código de segurança, o que confirma a falha na segurança da ré, bem como por não enviar qualquer notificação. Ademais, discorre acerca das movimentações efetuadas para indicar que a instituição financeira falhou ao não apurar indícios de fraude naquelas compras/saque. Enfim, pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais face a falha na segurança e o descaso na solução extrajudicial do problema.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18091218-18091221). Contrarrazões apresentadas (ID 18091225).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe da troca”, onde o consumidor tenta passar o cartão em uma determinada máquina sem sucesso com a posterior devolução pelo terceiro de um cartão diverso. Pelas informações públicas divulgadas pela Febraban, o terceiro consegue identificar a senha ao observar a pessoa digitando na máquina ou até mesmo pedido para que ela digite a senha quando ainda estaria na tela referente ao valor da compra, o que permitiria que a senha aparecesse no visor (fonte: https://portal.febraban.org.br/noticia/3406/pt-br/).
VI. A análise judicial decorre da apuração se tais golpes seriam decorrente de culpa exclusiva do consumidor e/ou terceiro, afastando a sua responsabilidade, nos termos do CDC, ou se existiria alguma falha no procedimento de segurança das instituições financeiras.
VII. No caso, alega o autor que após a tentativa infrutífera de utilizar o seu cartão em um táxi no dia 22/12 foi efetuada a troca do seu cartão por outro semelhante, sendo que somente constatou a troca no dia seguinte.
VIII. Desde já, não prospera a tese da parte autora de que a senha teria sido extraída de algum dispositivo eletrônico instalado na máquina, uma vez que, conforme se identifica a partir das informações públicas divulgadas pela Febraban, não há indícios da existência de instrumentos para captar a senha nas “maquininhas” de cartão, uma vez que a descrição é de que o golpe é aplicado mediante a visualização da senha, conforme já ressaltado.
IX. Assim, inicialmente, é evidente que não se pode atribuir qualquer responsabilidade à requerida quando da troca do cartão e da visualização da senha pelo golpista, uma vez que nada poderia ser feito pela ré para evitar tais atos. Aliás, o que se constata é que a falta de cuidados da parte autora foi determinante para o evento danoso, não adotando a diligência necessária ao digitar a senha, tampouco o cuidado de verificar o cartão que lhe foi entregue quando da sua devolução. Em tais situações a conduta da vítima é a causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor.
X. Ainda assim, adentrando nos argumentos da parte autora relativos a suposta falha no procedimento de segurança, uma vez que a ré teria viabilizado a existência de movimentações estanhas que teriam sido efetivadas via internet, saque sem utilização de biometria ou outros dados pessoais, além da ausência de envio das informações de compra/saque ao celular do correntista, não há que se atribuir a responsabilidade a requerida. Isso porque as supostas “falhas na segurança” indicadas pela parte autora compõem um rol de eventuais procedimentos extras a conseguir reduzir eventuais fraudes, mas a ausência de tais instrumentos por si só não atrai a culpa para a requerida. Quanto à identificação de “movimentações estanhas”, alegando que teriam sido efetivadas via internet, o que não corresponde ao seu hábito de consumo, destaca-se que não é possível que a instituição financeira consiga apurar qualquer movimentação decorrente de fraude, sobretudo no caso dos autos, onde os valores movimentados naquele dia 22/12 não demonstram uma divergência visível quanto ao seu padrão de uso, sobretudo porque no dia 13/12 foi efetivado pedido para alterar os limites a utilizar (ID 18091137, pág. 20). Ademais, a ré aponta que as compras foram efetivadas mediante a utilização da senha, não havendo elementos a apontar que teriam sido efetivadas pela internet, como sugerido pela parte autora, eis que a mera existência de uma compra junto ao “mercadopago” não impede que esta seja efetuada por meio físico. Ainda, a alegação de que a expressão “compra doméstica a vista maestro” corresponde a compras pela internet e que fogem ao seu padrão diverge do que consta nos autos, uma vez que o documento ID 18091137 aponta a existência de várias compras efetuadas pelo autor durante meses com a referida expressão. Adiante, não se ignora que naquele dia 22/12 foi efetuada uma tentativa de compra de R$ 6.000,00 recusada por falta de limite, mas a mera recusa da compra não pode caracterizar falha na segurança da ré. Ademais, a utilização do cartão para as 3 compras (de R$ 950,00; R$ 200,00; R$ 110,00) e um saque de R$ 500,00 foram realizadas ao longo do dia, ainda que o espaço entre uma delas tenha sido inferior a um minuto, o que não foi suficiente para acionar os dispositivos de segurança da ré. Ainda, sobrevém assinalar que o fato do sistema da requerida ter inserido um bloqueio de segurança às 5:50hs do dia 23/12 também não atrai a sua responsabilidade, eis que decorre de procedimento de segurança automático utilizado em benefício do correntista, sendo ativado apenas como uma forma de precaução e que se mostrou útil ao autor, evitando novas utilizações do seu cartão. Também não há que se atribuir a responsabilidade da ré pela disponibilidade de caixas eletrônicos com apenas dois dispositivos de segurança para realização de saques, ou seja, a senha e o cartão, uma vez que não há falha pela ausência de inserção de outros requisitos em alguns caixas, como biometria ou indicação de dados pessoais, como sugerido pelo autor. Enfim, o envio de informações de compras por aplicativo ou SMS ao correntista também é uma opção de serviço extra eventualmente ofertado pelas instituições financeiras, sendo que a ausência de disponibilidade deste serviço não é causa a atribuir a falha na segurança ao banco.
XI. Com relação aos precedentes apontados pelo autor atestando a responsabilidade da instituição financeira no “golpe da troca”, bem como os argumentos para afastar a aplicação do precedente em sentido oposto mencionado na sentença, sobrevém assinalar que não se desconhece a existência de julgados em posições distintas neste TJDFT quanto ao fato desta fraude caracterizar culpa exclusiva do consumidor/terceiro. Contudo, desde já cumpre ressaltar que precedentes envolvendo fraudes cometidas dentro da instituição financeira divergem do caso dos autos, uma vez que o entendimento que prevalece é que as fraudes cometidas em tais locais atrai a responsabilidade objetiva do banco, o que não é o caso dos autos. Ademais em situações que tratavam de outras espécies de fraude onde foi possível que terceiro conseguisse acesso ao cartão e à senha pessoal do correntista destaca-se que a posição recente desta E. 2a Turma Recursal é no sentido de que os casos onde o cartão e respectiva senha são repassados para terceiro, ainda que em face de fraude, configuram a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira. Neste sentido: “7. Além disso, o titular da conta corrente é responsável pelas operações efetivadas com o seu cartão magnético e senha pessoal, que possui caráter pessoal, secreto e intransferível. Não pode ser a instituição financeira responsabilizada quando empréstimos são feitos, via terminal de autoatendimento, com uso da senha e do cartão magnético original, que foram obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor.” (Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1231221, 07313732720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1082971, 07004402420168070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no PJe: 28/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Portanto, destaca-se que a tese de que a instituição financeira não se valeu de instrumentos eficazes para identificar a utilização do cartão por terceiro não é suficiente para atribuir a sua responsabilidade pelos prejuízos ocasionados. Dessa forma, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, não há que se falar em fortuito interno, restando configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC.
XIII. Enfim, ausente irregularidade na conduta da ré, também não prospera o pedido de indenização por danos morais.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.